Tribunal: STF
Processo: RE 108013
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO.  HORAS EXTRAORDINARIAS. NÃO OFENDE O ART. 142,
PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CLÁUSULA QUE ESTIPULA EM 100%
O PERCENTUAL DO ADICIONAL INCIDENTTE SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS,
ALÉM  DA JORNADA NORMAL. AFRONTA O ART. 142, PARAGRAFO 1., DA LEI
MAIOR, A CLÁUSULA QUE ESTABELECE EM DISSIDIO COLETIVO A CONCESSÃO
DE ESTABILIDADE TEMPORARIA AO EMPREGADO ACIDENTADO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.